Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-96.2018.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro prestamista. Ação de cobrança de indenização de seguro prestamista. Desprovimento da apelação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Previsão expressa no acórdão que a embargante não se desincumbiu de demonstrar que o acidente que vitimou o segurado se deu em razão de sua alcoolemia. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento.

Ementa:
Embargos de declaração. Seguro prestamista. Ação de cobrança de indenização de seguro prestamista. Desprovimento da apelação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Previsão expressa no acórdão que a embargante não se desincumbiu de demonstrar que o acidente que vitimou o segurado se deu em razão de sua alcoolemia. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000614985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001320-96.2018.8.26.0306/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que é embargante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA, são embargados BANCO DO BRASIL S/A,
FABRICIO FERRO MOREIRA, FRANCISCO FERRO MOREIRA, FABRINE FERRO
MOREIRA e ROSELENA FERRO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001320-96.2018.8.26.0306/50000 rfs
2
Voto no 19713
Embargos de Declaração no 1001320-96.2018.8.26.0306/50000 Processo Digital
Comarca: José Bonifácio
Embargante: Brasilseg Companhia de Seguros
Embargados: Banco do Brasil S/A, Fabricio Ferro Moreira, Francisco Ferro Moreira, Fabrine
Ferro Moreira e Roselena Ferro Moreira
Juiz: Senivaldo dos Reis Junior
Embargos de declaração. Seguro prestamista. Ação de cobrança de
indenização de seguro prestamista. Desprovimento da apelação.
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Previsão expressa no
acórdão que a embargante não se desincumbiu de demonstrar que o
acidente que vitimou o segurado se deu em razão de sua alcoolemia.
Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia de Seguros
Aliança contra o v. acórdão desta C. 37a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao
recurso de apelação por ela interposto (fls. 515/523).
Sustenta a embargante a necessidade de alteração de seu cadastro no
processo em razão da alteração da razão social já informada nos autos. Diz que a pretensão dos
embargos é de prequestionar a matéria discutida. Informa que a lei determina a exclusão da
cobertura quando o segurado agravar intencionalmente o risco, o que aconteceu quando ele dirigiu
o veículo embriagado. Fala que o segurado cometeu crime de embriaguez ao volante. Conta que a
embriaguez está atestada nos autos. Conta que o acidente não se deu de forma natural ou
acidentária, mas em razão da conduta do segurado. Conta que essa situação foi ignorada no v.
acórdão. Requer o provimento do recurso (fls. 01/05).
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001320-96.2018.8.26.0306/50000 rfs
3
É o Relatório.
Em primeiro lugar, determino que seja corrigido o nome da embargante
nos autos, como pleiteado nos presentes embargos de declaração.
O v. acórdão não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro
material e a pretensão da embargante é de caráter infringente.
A decisão ora embargada apresenta a seguinte a ementa (fls. 516):
“Apelação. Ação de cobrança de indenização de seguro prestamista.
Legitimidade dos herdeiros para pleitear o pagamento de indenização de
seguro prestamista. Prescrição da pretensão dos autores que não
ocorreu (art. 205, CC). Negativa da seguradora em pagar a indenização
sob a alegação de que a embriaguez do segurado teria agravado o risco.
Embriaguez que, por si só, não impede o pagamento da indenização.
Ausência de prova do agravamento pela seguradora (art. 373, II, CPC).
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC
de 2015. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.”
A embargante pretende rediscutir matéria já decidida, porém, os
embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento anteriormente
adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I
- Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo
Civil. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001320-96.2018.8.26.0306/50000 rfs
4
matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio
processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que
não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.
(RE 848826 ED-segundos, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI,Julgamento: 13/09/2019)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ADI 5310 ED; Órgão julgador:
Tribunal Pleno; Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA; Julgamento:
18/10/2019)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO. ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo
à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1536888/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe
28/05/2020)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA.
DESCABIMENTO.
I - Os embargos declaratórios não são recurso de revisão, sendo
inadmissíveis se o v. acórdão embargado não padecer dos vícios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001320-96.2018.8.26.0306/50000 rfs
5
autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
II - Na espécie, o embargante, à conta de omissão no decisum, pretende
o reexame de questão já superada, tornando o manejo do recurso
inadmissível.
III - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no MS 25.035/DF, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019,
DJe 29/10/2019)
Observa-se que não subsistem as omissões apontadas. Constou
expressamente no v. acórdão as razões pelas quais se reconheceu o direito dos embargados À
indenização do seguro. É o que se extrai do trecho a seguir (fls. 520/522):

“Ademais, cumpria aos autores fazerem prova dos fatos constitutivos de
seu direito, tendo eles se desonerado desse ônus ao trazer cópia do
contrato de empréstimo (fls. 22/32), a apólice do seguro prestamista (fls.
33/36), certidão de óbito de Sérgio Aparecido Moreira (fls. 40) e carta
de negativa de pagamento de indenização expedida pela corré
Companhia de Seguros Aliança Brasil (fls. 52).
As rés, por outro lado, cabia fazer prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC).
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO, em
sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva,
12a edição, página 189:
“Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da
existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder
de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor são desse tipo as
chamadas exceções materiais, como, por exemplo, a exceptio non
adimpleti contractus. Se o réu não provar suficientemente o fato
extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do in dubio pro reo. No processo civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001320-96.2018.8.26.0306/50000 rfs
6
in dubio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu.”
No caso dos autos, a corré Companhia de Seguros Aliança do Brasil
afirma que os autores não possuem direito à indenização do seguro em
razão do agravamento do risco pela alcoolemia do segurado.
No entanto, segundo a Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça a
alcoolemia, por si só, não afasta a indenização do seguro, conforme se
observa do seu texto: “A embriaguez do segurado não exime a
seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de
seguro de vida”.
Embora a ré Companhia de Seguros Aliança do Brasil tenha trazido
documento que demonstra que o segurado Sérgio Aparecido Moreira
possuía o nível alcoólico de oito decigramas por litro de sangue (fls.
264), não há evidencias de que o acidente que o vitimou se deu em razão
da alcoolemia, não se desincumbindo do ônus da prova do fato
impeditivo do direito dos autores.
Em precedente semelhante ao presente caso, esta C. Câmara se
pronunciou nos seguintes termos:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - COBERTURA SECURITÁRIA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Seguro atrelado a contrato de
financiamento de veículo automotor Falecimento do segurado Recusa
da seguradora ao pagamento da indenização, sob o fundamento de
agravamento do risco Laudo necroscópico que apurou uso de
substância entorpecente (cocaína) Exclusão de cobertura que se mostra
abusiva Precedente do c. STJ - Nos seguros de pessoas e seguro de
danos, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou
acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de
insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
Indenização que deve observar os limites da apólice. SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA DE
VOTOS. (Apelação Cível 1096071-14.2018.8.26.0100; Relator Sergio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001320-96.2018.8.26.0306/50000 rfs
7
Gomes; j. 06/08/2019)
Por este Eg. Tribunal de Justiça:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Cobrança. Negativa da Seguradora
sob argumento de agravamento de risco, eis que o segurado faleceu em
acidente
de
trânsito,
quando
estava
embriagado.
Alcoolemia
comprovada por laudo pericial do Instituto de Criminalística. R.
sentença de improcedência. Insurgência só dos autores. Seguro de vida
que se distingue do seguro de danos. Embriaguez do segurado que, na
hipótese, não elide a obrigação da Seguradora quanto ao pagamento de
indenização de seguro de vida, que poderia ser cabível até mesmo
quando há o cometimento de suicídio. Súmula 620 do STJ. Indenização
viável, não se olvidando da plena aplicação do CDC. Sentença
reformada. Apelo dos autores parcialmente provido. Embargos
declaratórios opostos pela ré. Inocorrência de omissão, obscuridade
e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os
declaratórios
devem
ser
encarados
como
instrumento
de
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao
reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento
contrário
ao
defendido
pelo
embargante.
Desnecessidade
de
prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de
Declaração Cível 1002628-41.2018.8.26.0348; Relator Campos Petroni;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; j. 29/06/2020)”.
Consigne-se que não se desconsiderou que o segurado continha teor
alcoólico no momento do acidente, mas, como constou expressamente da fundamentação, não
havia prova de que esse teor teria causado o acidente, ônus que não se desincumbiu à embargante
de demonstrar.
O fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à posição e às
teses sustentadas por ela, não quer dizer que haja omissão, o que afasta o cabimento dos embargos
de declaração.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001320-96.2018.8.26.0306/50000 rfs
8
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(AI 861561 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-126 DIVULG 25-06-2018 PUBLIC 26-06-2018)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados
como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1029648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
Ressalte-se que para fins de prequestionamento, não se exige a citação
numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas.
A utilização dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento também deve pautar-se
no disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001320-96.2018.8.26.0306/50000 rfs
9
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
II- Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados.” (EDcl no RMS
18205/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, j.em 18/04/2006)
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar
todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)